Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-89.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700332-89.2021.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DENISE DA MOTTA CAVALLI, SETOR TOTAL VILLE- CONDOMINIO 9 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CAIXA DE ESGOTO NO INTERIOR DA UNIDADE. DESCONFORMIDADE COM O PROJETO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. REALOCAÇÃO PARA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta pela Ré, vendedora de unidade imobiliária, em face da sentença, na qual foi condenada em obrigação de fazer – realocação de fossa da área privativa adquirida pela consumidora para a área comum do condomínio – e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A vendedora e a compradora de unidade imobiliária enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 3. Entre a data do recebimento do imóvel e a formalização da reclamação pela compradora, diante da fossa localizada no interior de sua unidade, transcorreram pouco mais de dois meses, não havendo razão para falar em decurso do prazo decadencial, seja de acordo com o art. 26, II, §§ 1o e 2o do CDC, seja de acordo com os arts. 445 e 618 do Código Civil, cuja aplicação só seria cabível subsidiariamente. 3.1. Não há também razão para falar em decurso do prazo de garantia de 1 ano da obra, haja vista a reclamação efetuada pela consumidora em menos de dois meses do recebimento da unidade, isto é, dentro do prazo de garantia. 4. Conforme análise pericial, a caixa de passagem do esgoto está dentro da área privativa da compradora e o único acesso para inspeção da caixa de passagem é por meio da unidade. 4.1. Quanto à alegação de que a compradora aprovou todo o projeto arquitetônico do empreendimento, destaca-se a constatação da perita de que a posição da caixa de esgoto na unidade está divergente do projeto apresentado. 4.2. Ficou rechaçada no laudo pericial também a alegação de que a área em que passa a rede de esgoto é uma área de servidão. 5. Detectada a falha na compatibilização de projetos e a ausência de ciência e concordância da Apelada com a localização da fossa dentro de sua unidade, deve a Apelante ser responsabilizada pela reparação dos danos, que deve se dar por meio da obrigação de fazer – retirada da fossa da área privativa da consumidora e realocação para a área comum do condomínio às expensas da Apelante – e por meio da reparação dos danos morais. 6. Os danos morais estão configurados na relação em análise, pois a existência de uma fossa não autorizada no interior da unidade privativa da consumidora com todos os percalços decorrentes – a exemplo de odores fétidos e necessidade de autorizar a entrada de estranhos para inspecionar a caixa de passagem – não pode ser considerada mero dissabor, tampouco alegação genérica sem comprovação de danos morais. 6.1. Diante das especificidades do caso, o valor da indenização fixado na sentença – R$ 10.000,00 – atende aos escopos punitivo, preventivo e pedagógico da indenização por danos morais. 6.2. Os juros de mora a partir da citação estão de acordo com o art. 240 do CPC. 7. A data inicial para a contagem do prazo de 2 meses para cumprimento da obrigação de fazer corresponde ao dia em que não mais houver recurso com efeito suspensivo da determinação constante do dispositivo da sentença, consoante art. 520, §5o, do CPC. 8. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 333, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que os requisitos legais para a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais estariam ausentes. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado de diversos tribunais como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Menezes Campolina Diniz, OAB/MG 115.451. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 186 e 927, ambos do CC, bem como 333, inciso I, do CPC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “não basta opor Embargos de Declaração para configurar o prequestionamento ficto admitido no art. 1.025 do CPC/2015. É imprescindível que a parte alegue, nas razões do Recurso Especial, a contrariedade ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, de forma que o STJ esteja autorizado a examinar a eventual ocorrência de omissão no julgado e, caso constate a existência do vício, venha a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, conforme facultado pelo legislador.” (AgInt no AREsp n. 2.347.621/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 18/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009